Tribunal: STF
Processo: RE 115357
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-03-18
Data de publicação: 1988-03-18

Ementa:
- FUNCIONALISMO. LC N. 180/78 DO ESTADO DE SÃO PAULO. VANTAGENS
DEFERIDAS. ALEGAÇÃO, PELO RECORRENTE, DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO, NOS
TERMOS DO DECRETO-LEI N. 20.910/32. ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA ACOLHIDA.
INOCORRENCIA, TODAVIA, DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA PELO ACÓRDÃO
RECORRIDO. INCIDENCIA DAS SUMULAS 282 E 356. DISSIDIO NÃO
CONFIGURADO COM ARESTOS QUE APRECIARAM, EXPRESSAMENTE, A QUESTÃO
PRESCRICIONAL.
RE NÃO CONHECIDO.